Tribunal: TCU
Processo: 008.830/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 22023 e códigoUasg 200122 (Objeto: a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços de recolhimento, depósito e guarda de veículos de terceiros, objeto de medidas administrativas previstas na Lei n.o 9.503/97, aplicadas pela Polícia Rodoviárioa Federal (PRF), assim como aqueles avariados, recuperados, acidentados e/ou abandonados ao longo das rodovias federais sob circunscrição da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba e áreas de interesse da União)

Inteiro teor:
Acórdão 1084/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados que tratam de denúncia a respeito de supostas irregularidades ocorridas na execução do Contrato 2/2023, celebrado entre 14a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado da Paraíba/SPRF-PB e a Transguard do Brasil Remoção e Acautelamento de Veículos e Empreendimentos Ltda, tendo por objeto serviços de recolhimento e guarda de veículos de terceiros quando da aplicação, pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, de medidas administrativas previstas na Lei 9.503/1997 e, também, de veículos abandonados, avariados, recuperados e acidentados, inclusive suas cargas, ao longo de rodovias federais sob circunscrição da SPRF-PB e áreas de interesse da União. Considerando que os fatos trazidos ao conhecimento deste TCU referem-se a suposta subtração de peças e componentes de veículos de terceiros classificados como sucatas aproveitáveis e com motores inservíveis, retidos por mais de 60 (sessenta) dias nos pátios da empresa Transguard do Brasil Remoção e Acautelamento de Veículos e Empreendimentos Ltda, arrematados pela denunciante em leilão de lotes de veículos de terceiros promovido pela PRF, circunstância que deu ocasião à instauração de inquérito policial junto à 14a Delegacia Distrital de Santa Rita - PB, em tramitação na 5a Vara Mista de Santa Rita - PB (IPL no 0802200-90.2024.8.15.0331). Considerando a informação constante nos autos da existência de medida interlocutória naquele inquérito, determinando cautelarmente a suspensão do leilão até que as perícias requisitadas pelo Instituto de Polícia Científica sejam concluídas e a investigação finalizada. Considerando que a competência constitucional do TCU está direcionada à tutela do interesse público, e não à proteção de interesses particulares dissociados do interesse público, e que o presente caso envolve interesse privado relacionado a veículos arrematados que estavam sem peças, com indícios de crimes contra o patrimônio de particulares, em apuração pelo Poder Judiciário. Considerando que, diante dos argumentos trazidos aos autos, não se verifica a presença de interesse público na presente análise. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 008.830/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: 14a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/PB - MJ. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Felipe Rangel de Almeida (11675/OAB-PB). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.